Tribunal: STF
Processo: Rcl 3435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Propositura contra 
   decisão que determinou seqüestro de verba pública. Hipótese de 
   aplicação do art. 78, § 4º, do ADCT. Ofensa ao acórdão proferido 
   na ADI nº 1.662. Não ocorrência. Processo extinto, sem julgamento 
   de mérito. Agravo improvido. Precedentes. Contra decisão que 
   aplica o art. 78, § 4º, do ADCT da vigente Constituição da 
   República, e não a regra prevista no seu art. 100, § 2º, não 
   ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI nº 1.662.